Tribunal: TJDFT
Processo: 0709054-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709054-16.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ ANTONIO GOMES RECORRIDOS: COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA, CELSO ANTONIO MARTINS MENEZES, JOSE AFONSO JACOMO DO COUTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Cumprimento de sentença - Cooperativa habitacional - Desconsideração da personalidade jurídica: ausência de requisitos legais - CDC 28, § 5o: deve ser interpretado em harmonia com o caput, sob pena de inutilidade deste e de atribuir-se ao sócio/diretor, sempre e em qualquer hipótese, responsabilidade subsidiária pelas obrigações da empresa, seja qual for a sua forma societária. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, porque, para a aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados deste TJDFT e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 28, §5o, do CDC, e ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, para se aferir se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa com base na aplicação da Teoria Menor, é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1580638/DF, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 5/6/2020). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no REsp 1854024/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 12/6/2020); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015